Tribunal: TJSP
Processo: 1031289-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – IPTU – Exercício de 2019 – Município de São Paulo - Procedência em primeiro grau – Almejada concessão da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da CF – Entidade sindical – Cobrança de IPTU sobre o imóvel em que se localiza a sede do sindicato – Descabimento – Bem imóvel destinado à realização das atividades essenciais da entidade -

Ementa:
ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – IPTU – Exercício de 2019 – Município de São Paulo - Procedência em primeiro grau – Almejada concessão da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da CF – Entidade sindical – Cobrança de IPTU sobre o imóvel em que se localiza a sede do sindicato – Descabimento – Bem imóvel destinado à realização das atividades essenciais da entidade - Atendimento aos requisitos do artigo 150, inciso VI, alínea "c" e §4o da CF, bem como aos do artigo 14 do CTN - Imunidade reconhecida – Exação descabida - Precedentes do E. STJ e desta C. Corte – Sentença mantida, inclusive pelos próprios fundamentos – Apelo da municipalidade improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426132
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031289-08.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado SINDICATO DOS TRABALHADORES NO
COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO NO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031289-08.2019.8.26.0053 -Voto no 32282
2
Voto n° 32.282
Apelação n° 1031289-08.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e
Derivados de Petróleo no Estado de São Paulo
ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL IPTU Exercício
de 2019 Município de São Paulo - Procedência em primeiro grau
Almejada concessão da imunidade prevista no artigo 150, inciso
VI, alínea “c”, da CF Entidade sindical Cobrança de IPTU
sobre o imóvel em que se localiza a sede do sindicato

Descabimento Bem imóvel destinado à realização das atividades
essenciais da entidade - Atendimento aos requisitos do artigo 150,
inciso VI, alínea “c” e §4o da CF, bem como aos do artigo 14 do
CTN - Imunidade reconhecida Exação descabida - Precedentes
do E. STJ e desta C. Corte Sentença mantida, inclusive pelos
próprios fundamentos Apelo da municipalidade improvido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 126/132, a qual julgou procedente o pedido formulado nesta ação
anulatória, condenando ao pagamento das verbas de sucumbência a
municipalidade, a qual busca, nesta sede, a reforma do julgado, alegando,
em preliminar, falta de interesse de agir para a pretensão deduzida em
juízo, uma vez que o apelado deixou de apresentar junto à Prefeitura a
Declaração de Imunidade Tributária, requisito exigido pelo Decreto no
56.141/2015 e, no mérito, batendo-se na tese de que a norma
constitucional referente à imunidade, nos termos do artigo 150, inciso VI,
alínea “c” e § 4o da CF, tem eficácia contida, uma vez que subordinada à
comprovação dos requisitos elencados no CTN, em seu artigo 14, tratando-
se, portanto, de prova do fato constitutivo do direito do apelado, sem que
haja presunção legal de imunidade a ser ilidida pela Fazenda, mas ônus
do interessado em comprovar a imunidade, o que não foi feito,
argumentando, além disso, que a imunidade em relação ao imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031289-08.2019.8.26.0053 -Voto no 32282
3
específico só pode ser reconhecida mediante a demonstração dos
requisitos legais e constitucionais, verificáveis a cada exercício fiscal e
desde que comprovada a vinculação do imóvel às suas finalidades
essenciais (fls. 136/146).
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 149/165) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Com efeito, a preliminar levantada pelo apelado
deve ser afastada, pois as razões do apelo impugnam especificamente os
fundamentos da decisão ora hostilizada.
Assim, nas razões recursais, a municipalidade
defende a reforma da r. sentença, para manutenção do lançamento e
cobrança do IPTU, sob o argumento de que os requisitos para o
reconhecimento da imunidade pelo Sindicado, ao contrário do
entendimento do magistrado de origem, não foram cumpridos no caso em
testilha.
No mérito, contudo, sem razão a insurgência
municipal.
Como se sabe, o artigo 150, inciso VI, alínea “c”,
da Lei Maior, criou a imunidade tributária para as “entidades sindicais
dos trabalhadores”, atingindo o conjunto de bens que lhe atendam aos
objetivos essenciais e atividades correlatas, desde que não tenham elas
interesse lucrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031289-08.2019.8.26.0053 -Voto no 32282
4
Nesse sentido, vale registrar a doutrina do ilustre
Desembargador Yoshiaki Ichihara:
“Primeiramente, as entidades imunes previstas na alínea
c, item VI, do art. 150 da CF/88, não podem ter fins lucrativos. O
conceito de fins lucrativos tem sentido diferente de lucro, renda ou
acréscimo patrimonial para a incidência geral do Imposto de Renda e
Proventos de Qualquer Natureza. A entidade sindical dos
trabalhadores pode e precisa ter receitas, uma vez que a própria
CF/88, em seu art. 8o, IV, prevê a possibilidade de ser cobrada
contribuição assistencial, em nível de sindicatos, e contribuição
confederativa, em nível de federações; tais valores serão fixados em
assembléia. Essa contribuição não tem natureza tributária e só poderá
ser cobrada dos trabalhadores sindicalizados. Por ser o valor fixado
em assembléia e não por lei, só por isso descaracteriza a natureza
tributária. Pode, ainda, ser cobrada a contribuição sindical, com
natureza tributária e instituída por lei com fundamento no art. 149 da
CF/88, ou seja, contribuição no interesse das categorias profissionais.
Essas receitas, apesar de se constituírem em acréscimos patrimoniais
da entidade sindical, mesmo que sejam superiores ao montante das
despesas, portanto, apresentando um superávit, uma sobre etc., não
caracterizam o lucro ou a finalidade lucrativa. O que se exige da
entidade imune é a não-distribuição de qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação em seu
resultado. Exige-se, ainda, a aplicação de todos os recursos no país e
na manutenção de seus objetivos institucionais” (in “Imunidades
Tributárias”, ed. Atlas, 2000, pág. 254).
Importante consignar que é fato incontroverso,
nestes autos, que a autora é entidade sindical dos trabalhadores de
empresas de comércio de minérios e derivados de petróleo no Estado de
São Paulo, devidamente registrado perante o antigo Ministério do Trabalho
(fls. 25/26).
O imposto predial territorial urbano (fls. 60/70) foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031289-08.2019.8.26.0053 -Voto no 32282
5
lançado sobre o imóvel de sua propriedade (fls. 55/59), em que se localiza
a sede do Sindicato (fls. 01, 22 e 29), de sorte que sendo o imóvel a sede
da entidade, é o local destinado à realização de suas atividades essenciais,
em atendimento aos requisitos do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, §4o da
CF e artigo 14 do CTN.
Note-se, neste contexto, que o reconhecimento da
imunidade tributária não está condicionado ao prévio requerimento
administrativo, pois decorre de garantia constitucional, incumbindo ao
município o ônus de demonstrar o contrário para as situações
excepcionais, em decorrência de seu poder/dever de fiscalização, e que, na
espécie, não se deu, militando a presunção em favor do Sindicato.
Então, caberia ao apelante fazer prova de que o
autor não estaria albergado pela imunidade tributária, ou que seu
patrimônio desatendesse suas finalidades essenciais, ônus probatório a
que estava adstrito e não se desincumbiu.
Nesse sentido já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IPVA E IPTU.
ENTIDADE
ASSISTENCIAL.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
PREVISÃO
CONSTITUCIONAL (CF, ART. 150, VI, “C”). LEI COMPLEMENTAR
DISTRITAL No 343/2001. DESVIRTUAMENTO DO USO. EXCEÇÃO À
REGRA. ART. 333, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA.
1. O recorrente demonstra mero inconformismo em seu agravo regimental,
que não se mostra capaz de alterar os fundamentos da decisão
agravada.
2. Sendo a Inspetoria São João Bosco entidade assistencial, de acordo
com o art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, decorre da
própria sistemática legal (Lei Complementar Distrital no 343/2001) a
conclusão da existência de presunção juris tantum (art. 334, IV, do CPC)
quanto sua imunidade em relação ao IPTU e IPVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031289-08.2019.8.26.0053 -Voto no 32282
6
3. Caberia ao Distrito Federal, nos termos do inciso II do art. 333 do CPC,
apresentar prova impeditiva, modificativa e extintiva quanto à imunidade
constitucional, por meio da comprovação de que os automóveis e os
imóveis, mencionados nos autos, pertencentes à entidade em questão
estão desvinculados da destinação institucional, o que não ocorreu no
caso em comento, como se percebe do dirimido pelo acórdão a quo: "Aduz,
ainda, o apelante que os bens, sobre os quais recaem os impostos, não
estão sendo utilizados para atender suas finalidades essenciais, sendo
assim, defeso aplicar aos mesmos a imunidade concedida à autora. No
entanto, tal alegação não merece prosperar, pois caberia ao recorrente o
ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora, tal como preceitua o art. 333, II, do CPC, e
de tal ônus ele não se desincumbiu" (fls. 536).
4. Agravo regimental não provido.
E ainda:
“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução - IPTU do exercício de 2004 -
Entidade sindical -Pretendido reconhecimento de imunidade tributária em
relação ao IPTU - Imóvel utilizado como sede da entidade - Garantia
constitucional das entidades sindicais que abrange o patrimônio, renda e
serviços relacionados às suas atividades essenciais - Ausência de
demonstração de desvio de finalidade na utilização do imóvel -
Imunidade reconhecida - Sentença mantida - Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação Cível 1000139-97.2016.8.26.0090; Relator (a): Eutálio Porto;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 19/03/2013; Data de Registro: 07/05/2020)
“APELAÇÃO
Embargos à execução fiscal
IPTU
Sindicato

Imunidade tributária Art. 150, VI, c, da CF Imóvel utilizado como sede
da associação de aposentados da categoria profissional Vinculação às
finalidades essenciais Ônus probatório que compete ao Fisco quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031289-08.2019.8.26.0053 -Voto no 32282
7
fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do embargante

RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO
Honorários advocatícios

Condenação do embargante, em virtude do princípio da causalidade
Embargante que não deu causa ao ajuizamento da execução fiscal

Reconhecimento do direito pleiteado em ações pretéritas
Fato de
conhecimento do Município
RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1002697-42.2016.8.26.0090; Relator (a): Henrique Harris Júnior;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções
Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019)
Destarte, diante de todo o apurado, a procedência
do pedido era mesmo imperiosa e resta mantida, inclusive pelos próprios
fundamentos da r. sentença.
Enfim, vencida a apelante em sede recursal, ficam
majorados nesta instância os honorários arbitrados, em um ponto
percentual, diante da baixa complexidade da matéria, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil em vigor e Enunciado
Administrativo no 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Por tais razões, nega-se provimento ao apelo da
municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR